Tribunal: TJDFT
Processo: 0742854-25.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSACS Gabinete do Des. Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0742854-25.2025.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: KAIO EDUARDO ALVES DA SILVA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Trata-se de Revisão Criminal ajuizada de próprio punho por Kaio Eduardo Alves da Silva com fundamento no artigo 621 do Código de Processo Penal, no processo n.o 0706438-50.2024.8.07.0014, com trânsito em julgado em 07/10/2025, no qual foi condenado à pena privativa de liberdade de 4 anos, 11 meses e 15 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito do artigo 155, §4o, incisos I e IV, do Código Penal. O requerente pleiteia reanálise da decisão proferida no feito originário sob alegação de constrangimento ilegal e de ausência de provas para condenação, bem como da dosimetria da pena. Os autos foram à Defensoria Pública Defensoria Pública que que o requerente não trouxe quaisquer provas novas capazes de fundamentar pedido revisional com base nos incisos do artigo 621 do Código Processo Penal. Alegou que que a materialidade e a autoria dos delitos restaram devidamente comprovados diante dos elementos probatórios carreados aos autos, não encontrando fundamento jurídico para reiterar ou reforçar o pedido do requerente, nada mais tendo a complementar. Em parecer, a Procuradoria de Justiça oficiou pelo não conhecimento da revisão criminal. É o relatório. Decido. A revisão criminal não merece ser conhecida, eis que a pretensão deduzida não se amolda a qualquer das hipóteses legais de cabimento, conforme as disposições taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, cujo teor transcreve-se: “Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida: I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.” Verifica-se que o requerente pretende a reanálise da decisão proferida no feito originário sob alegação de constrangimento ilegal e de ausência de provas para sua condenação. Não obstante, o requerente não apresentou nenhuma nova prova ou circunstância que possa justificar o presente pedido revisional. Na mesma linha a Defensoria Pública entende que não há qualquer reparo a ser feito na sentença ou na dosimetria da pena. Como se sabe, o cabimento da revisão criminal ocorre em situações excepcionais, não se prestando a servir como uma segunda apelação, sob pena de relativizar sobremaneira a garantia da coisa julgada e da segurança jurídica. Nesse sentido os precedentes do STJ: “(...) 1.2. Em relação à dosimetria da pena, a revisão criminal tem cabimento restrito, apenas admitida quando, após a sentença, forem descobertas novas provas que demonstrem eventual equívoco do juízo sentenciante, ou na ocorrência de flagrante ilegalidade. Destarte, a revisão não pode ser utilizada como se apelação (ou recurso especial) fosse, para rediscutir, minuciosamente e à luz dos mesmos elementos probatórios, as circunstâncias que já foram valoradas no processo originário (AgRg no REsp n. 1.805.996/SP, Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, DJe 29/3/2021). 2. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no REsp n. 2.011.259/PR, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023.)”. Acrescente-se que a ação revisional não se presta à revisão do conjunto probatório, nem exerce papel substitutivo do recurso de apelação, nem pode ser manejada em razão de inconformismo de punição aplicada em cumprimento de pena. Portanto, inexiste qualquer hipótese do art. 621 do Código de Processo Penal para sustentar a presente revisão. Dessa forma, sendo manifestamente improcedente a presente ação, NEGO SEGUIMENTO à presente revisão criminal, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 5 de novembro de 2025. Desembargador ARNALDO CORRÊA SILVA Relator